Tribunal: TJDFT
Processo: 0746960-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Execução. Unificação de penas de reclusão e detenção. Regime de cumprimento.
O regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais gravoso do que o definido nas condenações. Agravo não provido.